Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-75.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005485-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYANE ROSA TABORELLI E SILVA - CPF: 032.396.281-55 (RECORRENTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005485-75.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1005485-75.2023.8.11.0001

Recorrente:
Stone Pagamentos S.A.

Recorrido:
Dayane Rosa Taborelli e Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- CONTA BLOQUEADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação de serviço, passível de indenização por danos materiais e morais. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente do bloqueio/encerramento unilateral da conta bancária, sem notificação prévia, fica o recorrente obrigado a reparar o dano moral causado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005485-75.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1005485-75.2023.8.11.0001

Recorrente:
Stone Pagamentos S.A.

Recorrido:
Dayane Rosa Taborelli e Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
Stone Pagamentos S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id.187496692):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

187496697):
defende a reforma da sentença a quo para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

188430670)
:
defende a manutenção da sentença, e requer o desprovimento do recurso inominado.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005485-75.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1005485-75.2023.8.11.0001

Recorrente:
Stone Pagamentos S.A.

Recorrido:
Dayane Rosa Taborelli e Silva

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos a autora alega que possui uma conta junto à instituição financeira, e também uma máquina de cartão para recebimento de

pagamentos.

Aduz que em outubro de 2022 ao tentar acessar seu saldo bancário foi surpreendida com o bloqueio da conta de forma unilateral pela instituição e sem prévia notificação ou justificativa, ficando impedida de realizar movimentação do saldo existente de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), fato que lhe trouxe transtornos e aborrecimentos.

Ao entrar em contato com o banco para entender o ocorrido, foi informada de que sua conta se encontrava em análise temporária e que o contrato entre as partes havia sido rompido, portanto não mais poderia utilizar os serviços bancários incluindo a máquina de cartão, conforme comunicado enviado à autora via e-mail juntado sob o Id. 187496650.

A instituição financeira recorrente por sua vez, alega que o bloqueio se deu por suspeita de fraude, e que após as averiguações de regularidade da operação, a conta da autora já havia sido desbloqueada colacionando tela de seu sistema, na qual não é possível verificar a titularidade da autora.

No que tange às telas de sistema trazidas nos autos, se trata de prova unilateral, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Desse modo, a instituição financeira demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, já que como não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta por parte da autora.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

E ainda nos termos da Sumula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido o seguinte julgado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. DEMORA NA SOLUÇÃO E RESPOSTA AO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois evidenciado nos autos o bloqueio indevido da conta bancária da parte recorrida, sem análise e resposta em tempo razoável na solução do problema e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de fornecedora que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor), dado o risco da atividade comercial.2. É notória a utilidade da conta bancária na vida moderna, como principal instrumento de transações comerciais corriqueiras, e, o impedimento de sua utilização, sem as devidas cautelas do seu administrador, pelas regras de experiência comum (art. 6.º da Lei n.º 9.099/95) gera abalo emocional acentuado e, por isso, indenizável.3. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.4. A quantia fixada pela instância de origem, de R$4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se razoável ao que hodiernamente decidido por esta E. Turma Recursal.5.Recurso conhecido e não provido. (N.U 1011822-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de movimentos de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude. 2- Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. (N.U 1025644-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Sobre os danos morais, verifica-se que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023